Tribunal: TJES
Processo: 5007391-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007391-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL FELIX DE ANDRADE FILHO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MANOEL FELIX DE ANDRADE FILHO contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade Civil nº 5006466-05.2023.8.08.0006, proposta contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA. O juízo de origem entendeu insuficiente a documentação apresentada para comprovação da alegada hipossuficiência, exigindo o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição da ação. O agravante sustenta que a simples declaração firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC permite ao magistrado exigir a comprovação da alegada insuficiência, mesmo diante da declaração de hipossuficiência, quando houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade da alegação.

4. A documentação apresentada pelo agravante – declaração de hipossuficiência e extrato de aposentadoria – é insuficiente para demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo, especialmente diante da ausência de documentos como contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários mais abrangentes.

5. O único extrato bancário juntado (referente ao período de 01/08/2023 a 31/10/2023) revela saldo incompatível com o estado de miserabilidade alegado, o que afasta a presunção de veracidade da declaração.

6. A jurisprudência do TJSP confirma que movimentação bancária incompatível com alegação de pobreza justifica a revogação ou o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural admite prova em contrário, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

2. A ausência de documentação robusta para comprovar a alegada insuficiência econômica inviabiliza a concessão do benefício da justiça gratuita, quando existe dúvida quanto ao alegado estado de pobreza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo AI 24129010542, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 21/05/2013; TJSP, Agravo de Instrumento 2256541-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL FELIX DE ANDRADE FILHO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade Civil nº 5006466-05.2023.8.08.0006, ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
.

Na origem, o agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, tendo juntado para tanto declaração de hipossuficiência e extrato de aposentadoria. O juízo a quo, contudo, entendeu que a documentação apresentada não era suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência e indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição da ação..

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso (Id n. 13641859), sustentando que os documentos apresentados são aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, ressaltando que a exigência de comprovação além da declaração ofende o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, que estabelecem presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica quando firmada por pessoa natural. Requereu a concessão de tutela antecipada, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Em decisão lançada no Id n. 13676223, foi deferido efeito suspensivo ao agravo tão somente para evitar o cancelamento da distribuição da ação principal até o julgamento do mérito do recurso.

Contraminuta apresentada por
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
no Id n. 14272945 e por
VALE S.A.
no Id n. 14319134, ambas pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustentam que a documentação apresentada não comprova a alegada insuficiência financeira do agravante, que se limitou a juntar extrato previdenciário com renda aproximada de R$ 4.000,00, sem apresentar outros documentos solicitados pelo juízo de origem, tais como contracheque, declaração de imposto de renda ou extratos bancários. Apontam ainda que a parte é representada por advogado particular e pleiteia indenização elevada na ação de origem (R$ 546.000,00), circunstâncias que, somadas, afastariam a presunção de hipossuficiência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL FELIX DE ANDRADE FILHO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade Civil nº 5006466-05.2023.8.08.0006, ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
.

De plano, para fins de conhecimento do presente recurso, convém destacar o óbice do preparo, entretanto,
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Na origem, o agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, tendo juntado para tanto declaração de hipossuficiência e extrato de aposentadoria. O juízo a quo, contudo, entendeu que a documentação apresentada não era suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência e indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição da ação..

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso (Id n. 13641859), sustentando que os documentos apresentados são aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, ressaltando que a exigência de comprovação além da declaração ofende o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, que estabelecem presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica quando firmada por pessoa natural. Requereu a concessão de tutela antecipada, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Em decisão lançada no Id n. 13676223, foi deferido efeito suspensivo ao agravo tão somente para evitar o cancelamento da distribuição da ação principal até o julgamento do mérito do recurso.

Contraminuta apresentada por
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
no Id n. 14272945 e por
VALE S.A.
no Id n. 14319134, ambas pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustentam que a documentação apresentada não comprova a alegada insuficiência financeira do agravante, que se limitou a juntar extrato previdenciário com renda aproximada de R$ 4.000,00, sem apresentar outros documentos solicitados pelo juízo de origem, tais como contracheque, declaração de imposto de renda ou extratos bancários. Apontam ainda que a parte é representada por advogado particular e pleiteia indenização elevada na ação de origem (R$ 546.000,00), circunstâncias que, somadas, afastariam a presunção de hipossuficiência.

Pois bem.

Na origem, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido ao fundamento de que a documentação apresentada pelo autor – consistentes em declaração de hipossuficiência e extrato de aposentadoria – não se mostrava suficiente à comprovação da alegada insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de outros documentos essenciais, como contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários recentes.

Na via recursal, o agravante limitou-se a reiterar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, sustentando que os documentos constantes dos autos (Id n. 13641860) seriam aptos a evidenciar sua hipossuficiência.

Todavia, conforme se verifica dos autos, os documentos apresentados não atendem aos requisitos legais previstos no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. O único extrato bancário juntado refere-se ao período de 01/08/2023 a 31/10/2023, revelando, ademais, saldo incompatível com o estado de miserabilidade alegado, mesmo para padrões mínimos de subsistência. Tal circunstância, somada à ausência de demais comprovantes de renda e despesas, torna insubsistente a presunção relativa de hipossuficiência deduzida na declaração firmada pelo recorrente.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Revogação do benefício . Artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação documentos relativos à alegada miserabilidade. Indícios da hipossuficiência não suficientemente comprovados.
Movimentação bancária incompatível com a alegação de pobreza.
Existência de fundadas razões para a revogação do benefício . Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2256541-35.2023 .8.26.0000 Bragança Paulista, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 02/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024)

Assim, diante da inexistência de elementos robustos que justifiquem a concessão do benefício pretendido, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MANOEL FELIX DE ANDRADE FILHO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar